Tribunal: TJMT
Processo: 1024535-13.2025.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024535-13.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GRAZIELA ROSA LOPES SOUZA - CPF: 725.738.131-34 (APELANTE), KEILA DARA CASTALDELI PEREIRA - CPF: 052.714.341-33 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. OMISSÃO NA SENTENÇA. APRECIAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA SUFICIENTE. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a ação originária sem apreciação do pedido de gratuidade da justiça e contra decisão proferida em embargos de declaração que indeferiu o benefício sob o fundamento de ausência de comprovação idônea da hipossuficiência econômica. A apelante sustenta ter apresentado declaração de hipossuficiência, holerite e comprovantes de despesas fixas aptos a demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo do próprio sustento.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tribunal pode apreciar diretamente o pedido de gratuidade da justiça diante da omissão inicial do Juízo de origem e posterior indeferimento em embargos de declaração; e (
ii
) estabelecer se os documentos apresentados pela apelante são suficientes
para comprovar a hipossuficiência econômica e autorizar a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 1.013, §3º, III, do CPC autoriza o Tribunal a apreciar imediatamente matéria não examinada na sentença quando configurada omissão do Juízo de origem, em aplicação da teoria da causa madura.

A gratuidade da justiça constitui garantia assegurada pelo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e pelos
arts
. 98 e 99 do CPC, os quais estabelecem que a pessoa natural faz jus ao benefício quando demonstrada insuficiência de recursos.

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente
afastável
mediante elementos concretos que evidenciem capacidade financeira incompatível com o benefício requerido.

A apelante instruiu o pedido com declaração de hipossuficiência, holerite e comprovantes de despesas mensais, documentos que corroboram a alegada dificuldade financeira.

O exercício da profissão de pedagoga e a remuneração indicada nos autos demonstram renda modesta, apta a evidenciar que o pagamento das custas processuais pode comprometer a subsistência da recorrente.

O Juízo de origem indeferiu o benefício sem apontar elementos concretos capazes de infirmar a presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência econômica nem desconstituir os documentos apresentados.

A gratuidade da justiça não exige estado de miserabilidade absoluta, bastando a demonstração de que o pagamento das despesas processuais compromete o sustento da parte requerente ou de sua família
.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1.
O Tribunal pode apreciar diretamente pedido de gratuidade da justiça não analisado na sentença quando a matéria é posteriormente enfrentada em embargos de declaração e devolvida à instância recursal.

2.
A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade,
afastável

apenas mediante prova concreta em sentido contrário.
3.
A apresentação de holerite e comprovantes de despesas mensais constitui elemento suficiente para demonstrar hipossuficiência econômica quando inexistem provas de capacidade financeira apta a suportar os encargos processuais.
4.
A concessão da gratuidade da justiça não exige comprovação de miserabilidade absoluta, bastando que as despesas processuais comprometam a subsistência da parte requerente.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC;
arts
. 11,98,99, §3º, e 1.013, §3º, III.

Jurisprudência relevante citada:
Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível (N.U 1007185-09.2025.8.11.0004,

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANT
Ô
NIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em
13/05/2026,
Publicado
no DJE 19/05/2026)
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GRAZIELA ROSA LOPES
SOUZA
contra sentença proferida
pelo Juízo da 2° Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis/MT
, que julgou extinta a ação originária, bem como contra a decisão proferida nos
embargos de declaração,
que
indeferiu o pedido
de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A
parte
apelante
juntou os documentos, porém o pedido não foi apreciado na sentença de id. 359876889.

Irresignada, a parte apelante opôs Embargos de Declaração, arguindo que seja sanada a omissão, com a apreciação expressa do pedido de justiça gratuita formulado,
oportunidade em que foi indeferido o benefício.

Em suas razões recursais, a parte apelante
pugna
para que seja reformada a sentença recorrida, no tocante aos benefícios de justiça gratuita. (id. 359876900).

Em
contrarrazões
,
a parte apelada

pugna pelo
desprovimento do recurso. (id. 359876906).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso submete à apreciação desta Colenda Câmara a
controvérsia
sobre o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa natural, à luz dos elementos concretos constantes
dos autos
.

Diante da ausência de apreciação inicial do requerimento, a apelante opôs embargos de declaração, a fim de suprir a omissão apontada.

O Juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, ao fundamento de ausência de comprovação idônea da hipossuficiência econômica da apelante, a qual se insurge contra tal decisão, proferida após a omissão inicial no exame do requerimento.

Pois bem.

De início
,
cumpre observar que o Código de Processo Civil de 2015, em se
u
art. 1.013,
consagrou o efeito devolutivo em profundidade
da apelação.

De modo específico, o §3º, inciso III, do referido dispositivo autoriza o Tribunal a apreciar desde logo a matéria quando verificada a omissão no exame de um dos pedidos formulados em primeiro grau, em aplicação da teoria da causa madura.

No caso dos
autos,
verifica-se
que,

na
petição
juntada

n
o id. 359876874, consta pedido expresso de concessão dos benefícios da justiça gratuita:

“DOS PEDIDOS:

Requer-se, portanto:

[...]
a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e dos artigos 98 e seguintes do CPC, diante da declaração de hipossuficiência anexada;

[...]”.

C
onstat
a-se

que

não foi analisado o pedido de justiça gratuita pelo Juízo
de origem na sentença
,
sobrevindo, após a sua prolação, a oposição de embargos de declaração pela apelante, justamente para suprir a omissão apontada.

Ao
apreciar os
embarg
o
s declaratórios, o juízo
indeferiu o benefício
, alegando que não há demonstração idônea da alegada insuficiência de recursos
.

A gratuidade da justiça
encontra

amparo no
art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República, segundo o qual o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Em consonância com esse preceito,
os
arts
. 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem que a pessoa natural, quando demonstrar insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, faz jus ao benefício, sendo certo, ainda, que o
pedido pode ser formulado em recurso e que a alegação d
e
insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa d
e
veracidade.

Tal circunstância reforça a necessidade de apreciação do pleito sob a ótica da efetividade do direito
de acesso
à jurisdição por aqueles que não dispõem de recursos suficientes para suportar os encargos processuais.

A
parte apelante
,
além de formular declaração expressa de hipossuficiência,

instruiu o requerimento com holerite e comprovantes de despesa fixa,

demonstra
ndo
sua situação econômica.

Somam-se a tais elementos a circunstância de que a apelante exerce a profissão de pedagoga e percebe a remuneração indicada no holerite acostado aos autos, o que, longe de infirmar a alegada hipossuficiência, reforça que o pagamento das despesas processuais pode comprometer sua subsistência, especialmente quando considerado o conjunto da documentação apresentada.

Os documentos juntados aos autos não afastam a declaração de insuficiência, mas a corroboram, por evidenciarem situação econômica compatível com a concessão do benefício
,
sem demonstração
de capacidade financeira apta a suportar os encargos processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Por essas razões, a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça

não pode sub
sistir
, impondo-se a sua reforma para que sejam concedidos à apelante os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive
,
para fins recursais.

Neste sentido, o posicionamento desta
e. Terceira
Câmara de Direito Privado:

APELAÇÃO CÍVEL —GRATUIDADEDEJUSTIÇA— INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO — FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA — INSUFICIÊNCIA — PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA — ART. 99, §3º, DO CPC — DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ACOSTADA AOS AUTOS — SERVIDOR PÚBLICO COM RENDA MODESTA — DECLARAÇÕES DE HIPOSSUFICIÊNCIA E DE ISENÇÃO DE IRPF — RECURSO CONHECIDO SEM PREPARO — RECURSO PROVIDO.

Quando o objeto do recurso é o próprio indeferimento da
gratuidade
de
justiça
, a ausência de preparo não constitui óbice ao conhecimento da apelação, sob pena de tornar
inócuo
o direito de recorrer.

A decisão que indefere o benefício da gratuidade sem indicar, de forma concreta e fundamentada, os elementos que afastariam a
presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC viola o dever de motivação imposto pelo art. 93, IX, da CF/88 e pelo art. 11 do CPC.

A
gratuidade
de
justiça
não exige miserabilidade absoluta, bastando a demonstração de que o pagamento das custas comprometeria a subsistência do requerente ou de sua família, nos termos do art. 98, caput, do CPC.

Comprovada a hipossuficiência mediante holerites que revelam salário líquido modesto, declarações de isenção de imposto de renda e demais documentos acostados aos autos, sem que o juízo a quo tenha apontado
elemento

concreto
capaz de infirmar a declaração de pobreza, impõe-se a concessão do benefício.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1007185-09.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em
13/05/2026,
Publicado
no DJE 19/05/2026)
.

Ausentes elementos concretos
em sentido contrário, impõe-se a reforma da decisão recorrida para conceder à recorrente os benefícios da gratuidade da justiça
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão recorrida, a fim de conceder à apelante os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive para fins recursais
,
afastando a exigência do recolhimento do preparo.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
C
onvocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026